Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-38.2021.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAQUELINE GIUZIO DE CARVALHO - CPF: 000.831.372-54 (RECORRENTE), FRANCIELE YARZON RAMOS - CPF: 034.669.701-80 (ADVOGADO), TONIAL & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.864.643/0001-95 (RECORRIDO), MARCELO MONTICELI GREGIS - CPF: 736.778.170-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO COM DEFEITO. RECUSA. CANCELAMENTO DA COMPRA. TENTATIVA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RECUSA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente JAQUELINE GIUZIO DE CARVALHO postula indenização por danos materiais no valor de R$ 656,00 (seiscentos e cinquenta e seis reais) e danos morais, em razão de defeito no produto adquirido.

2. Consta dos autos que a Recorrente adquiriu 08 (oito) folhas de telha de Eternit com a empresa Recorrida, conduto, os produtos apresentaram defeito de qualidade.

3. A Recorrente recusou receber o produto, contudo, a empresa Recorrida se dispôs a devolver o valor pago, conforme se infere do ID n. 90353538.

4. O Juízo de origem condenou a empresa Recorrida a devolução do valor pago e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, sendo que a Recorrente interpôs recurso objetivando a condenação da empresa em danos morais.

5. Em que pese, o defeito no produto, a Recorrida tentou realizar a restituição do valor pago, portanto, entendo que não houve qualquer irregularidade a ofender a honra subjetiva da Recorrente, sendo que a situação configura apenas a desavença comercial.

6. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7. Desta feita, a Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a demonstrar a ofensa a honra subjetiva, logo, a situação não ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno a Recorrente
JAQUELINE GIUZIO DE CARVALHO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021